Tribunal: TJMT
Processo: 1008872-38.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008872-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (AGRAVADO), ADALBERTO ALVES DE MATOS - CPF: 103.404.591-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 26.571.224/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO CESAR BELLAN - CPF: 248.460.150-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELEDONIO XAVIER - CPF: 040.546.950-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO BARBOSA DA SILVA - CPF: 106.014.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA MINUSCOLI CHEDID - CPF: 896.161.540-87 (ADVOGADO), ADRIANE MURATORE OLIVA - CPF: 327.843.330-00 (AGRAVANTE), adalberto alves de matos (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO SOBRE CUSTAS E DESPESAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DESPROVIDO.

Os
honorários sucumbenciais são arbitrados pelo juiz e pagos, em regra, pela parte vencida na demanda ao advogado da parte vencedora, na forma do art. 85 do CPC/2015.

Como regra, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados de acordo com os critérios do § 2º do art. 85, do CPC, que

veicula preceito

obrigatório de que “ os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa", não
havendo no dispositivo legal previsão para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor de custas e despesas processuais.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adriane Muratone Oliva, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos dos Embargos de Terceiro
n. 0005463-40.2014.8.11.0004, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejado por Adalberto Alves de Matos.

Inconformada, insurge-se questionando o excesso de execução, sob o argumento do lançamento de multa e juros indevidos e atualização do valor da causa com data anterior à sentença.

Alega que a impugnação deveria ter sido julgada parcialmente procedente, porque embora rejeitada, houve modificação do
quantum
postulado no cumprimento, de modo que reconhecido o excesso de execução, quanto aos juros e multa, o que enseja o pagamento de honorários à agravante.

Aponta a ausência de fundamentação da decisão quanto à interpretação do art. 85 §2º do CPC, e diz que o
decisum
foi claro ao determinar a incidência dos honorários de sucumbência no percentual de 18% sobre o valor das custas e despesas processuais eventualmente pendentes, mensurando, assim, a porcentagem e a base de cálculo da verba, de modo que o julgado não pode ser reformado, porque acobertado pela coisa julgada.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 128303689.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 129203167 comunicando a manutenção da decisão agravada.

Em contraminuta, acostada no Id n. 129371688, o agravado rebate as razões do instrumento e pede pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de cumprimento de sentença manejado por Adalberto Alves de Matos, objetivando a execução da verba honorária sucumbencial fixada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 876-05.1996.811.0004.

A parte executada, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando o excesso de execução, porque o cálculo do valor devido de honorários foi realizado com o percentual sobre o valor atualizado da causa e, segundo alega, a sentença teria arbitrado sobre o valor devido a título de custas e despesas processuais
.

A impugnação foi rejeitada, e na oportunidade a magistrada
a quo,
determinou a correção de erro material quanto ao marco inicial da atualização.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento da togada
a quo
, sustentado que a decisão violou a coisa julgada, porque o percentual de 18% fixados a título de honorários sucumbenciais na sentença, incidiu sobre o valor das custas e despesas processuais eventualmente pendentes.

Destarte, é cedido que o agravo de instrumento constitui recurso secundum
eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, não se evidencia a probabilidade do
direito postulado, porquanto não existe na norma processual civil vigente quanto aos honorários sucumbenciais, regra que disponha que a base de cálculo da verba incida sobre os encargos do processo, nos moldes impugnado pela agravante.

Como se sabe, os
honorários sucumbenciais são arbitrados pelo juiz e pagos, em regra, pela parte vencida na demanda ao advogado da parte vencedora, na forma do art. 85 do CPC/2015. Os honorários sucumbenciais serão incluídos na condenação, ou seja, irão figurar na sentença (título executivo).

Diante disso, segundo dispõe o §2º do art. 85 do CPC,
verbis
:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Logo, como regra, os honorários advocatícios deverão ser fixados de acordo com os critérios do § 2º do art. 85, do CPC, e ao que se verifica, não existe na norma apontada fundamento que determine que o percentual incida sobre custas processuais e despesas processuais,
como bem pontuado pela magistrada singular, “
não há previsão legal para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor de custas e despesas processuais e o artigo 85, §2º, do CPC fixa as hipóteses de fixação, que são sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Ao que se afigura, a agravante faz uma interpretação equivocada do comando do dispositivo sentencial, e nesse cenário, n
ão cabe ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, descurar a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicita.

Nesse sentido:

“ AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE, EM CAUSA QUE NÃO É DE PEQUENO VALOR OU EM QUE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR NÃO FOR INESTIMÁVEL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. A Corte Especial, em bem recente julgamento de recurso repetitivo, Tema n. 1.076 (REsp 1906618, REsp 1850512, REsp 1877883, REsp 1906623), fixou a tese vinculante de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC). Igualmente, restou assentando que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. A
Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, entendeu que "o § 2º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa", relegando "ao § 8º do art. 85 a instituição de regra excepci
onal, de
aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação
:

(I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa", afastando-se ainda o entendimento de que o referido § 8º - que possibilita a fixação dos honorários por equidade poderia ser utilizado nas causas de grande valor (Relator para acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29/3/2019)" (AgInt no REsp 1883970/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

3. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.857.096/DF, 4ª Turma,

Rel.

Ministro Luís Felipe Salomão, J. 24.05.22 negritei.)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022